Tribunal: TJES
Processo: 5035841-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035841-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA
RECORRIDO: BANCOSEGURO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO Nº 500166070-2 NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5035841-60.2024.8.08.0024

Recorrente: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA

Recorrido: BANCO SEGURO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO Nº 500166070-2 NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por Edijane Maria Balla Barbosa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação fazer e indenização por danos materiais e morais movida contra o Banco Seguro S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o negócio jurídico, e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, indeferindo os pleitos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro. A parte recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja deferida a repetição em dobro do indébito, bem como a condenação do réu em danos morais. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral
in re ipsa
; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2º e o requerido fornecedor na forma do art. 3º, ambos do aludido diploma legal.

4.
Pois bem,
in casu
, o ponto nodal da controvérsia cinge-se na regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome da requerente, na medida em que esta assevera que jamais contraiu qualquer obrigação com o banco réu. Nota-se que, visando comprovar a relação em questão, o requerido colaciona aos autos suposto contrato e menciona que o valor foi devidamente depositado em uma conta de titularidade da autora.

5.
Em que pese o negócio jurídico firmado entre as partes, resta claro que, no caso em apreço, há particularidades que não estão sendo consideradas pelo banco requerido, pois, muito embora este tenha anexado em ID 14837035 o suposto contrato, não vislumbro que tal comprovação tenha validade suficiente para se justificar que, manifestamente, a autora contratou o referido serviço. Explico. Segundo o requerido, o contrato nº 500189484 é resultado de um refinanciamento de consignado que liquidou um contrato anterior (nº 500166070-2) e que, em razão de tal contratação fora liberado a quantia de R$ 2.318,46, sendo liquidado o débito alusivo ao contrato antecedente, e o remanescente de R$ 114,44 disponibilizado em conta de titularidade da recorrida. Por outro lado, a parte autora é firme em apontar a inexistência de relação contratual apta a ensejar os descontos realizados pelo requerido em seu benefício previdenciário.

6.
Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimos por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora. Com efeito, a concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de impedir que terceiros fraudadores valendo-se de documentos falsos, realize contratações de empréstimos, como no caso. Com a devida vênia, a transação virtual aqui discutida deveras fora realizada sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie, que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a selfie gerada no celular do fraudador não constitui uma declaração de vontade.

7.
Não obstante a suposta anuência da consumidora no contrato coligido em ID 14837035, sobeja-se evidente que a recorrida fora vítima de fraude.
Não constam nos autos, além da cópia do referido instrumento contratual e
selfie
da autora, outros documentos que deveras atestem que fora esta que entabulou o referido negócio jurídico, tais como, comprovante de residência e comprovante de renda da consumidora.
Destaca-se que, geralmente são estes os documentos mínimos exigidos por qualquer instituição financeira para concessão de linhas de crédito e/ou outros serviços financeiros.

8.
Ademais, vale destacar que
as fotografias juntadas com a defesa são inservíveis para comprovarem a regularidade da contratação, pois não há nos autos elementos suficientes para se determinar com certeza o contexto em que foram produzidas.
Porquanto, conforme mencionado alhures, não obstante o requerido traga aos autos a minuta do contrato e selfie da autora, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

9.
Outrossim, sendo o negócio jurídico objurgado corolário de um refinanciamento, o requerido não trouxe aos autos o primeiro contrato. Logo, não há como apurar do conjunto probatório do feito a autenticidade da contratação e existência da dívida alusiva ao contrato originário de empréstimo.

10.
Nesse contexto, verifico que o recorrente não se desincumbiu de provar a legalidade da contratação, o que enseja a declaração de sua inexistência, bem como da dívida questionada e o cancelamento dos descontos então realizados em benefício previdenciário. Por outro lado, não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo
em contratos de mútuos com aposentados/idosos, se deve, ao sentir deste relator, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade.

Impende mencionar que, não trata-se, como já dito, de negócio ilegal, mas a modalidade eletrônica de negociação necessita de mais provas acerca da ciência e manifestação de vontade dos consumidores que a aderem. Assim, diante da infeliz realidade sobre contumazes casos de fraudes neste teor, no caso em apreço, incumbia ao banco requerido comprovar a regularidade da contratação ora impugnada, assim como do primeiro mútuo (nº 500166070-2). O fato é que, o requerido não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” empréstimo consignado.

11.
Ao que tudo indica, repiso, a autora foi vítima de fraude, mas do qual houve respaldo do banco. Súmula 479 STJ -
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
assim, acertou o juízo
a quo
ao declarar a nulidade do negócio jurídico e, por consequência, condenar o requerido a promover o cancelamento definitivo dos descontos efetivados do benefício previdenciário da recorrida. Nessa esteira, devida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo.

12.
Ato contínuo, quanto à modalidade de repetição do indébito e os danos morais, entendo que a sentença carece de reforma e explico. O parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim sendo,
in casu,
entendo que a cobrança realizada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao requerido proceder com a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

13.
Em relação ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa)
, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial. No que tange ao
quantum
devido, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para o caso em comento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar o requerido: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária; (ii) a restituir à autora, de forma dobrada, todos os valores descontados no benefício do autor, inclusive os descontados durante o curso do processo. Sentença mantida em seus demais termos e consectários legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a repetição em dobro do indébito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.”

2. “A restituição em dobro do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, sendo dispensada a demonstração de má-fé do fornecedor.

3. “O
des
conto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)